Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709171-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737069-21.2021.8.07.0001, proposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e ABBAD, FIEL, BARRETO E BICALHO ADVOCACIA, indeferiu pedido de suspensão da exigibilidade do crédito até finalização do tratamento de saúde, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade de justiça à parte executada, tendo em vista que o documento de ID 186094499 comprova, ao menos aprioristicamente, a alegada hipossuficiência. Anote-se. Pontuo, por relevante, que os efeitos decorrentes da benesse se operam ex nunc, visto ser cediço que a gratuidade de justiça, concedida em avançada etapa processual (fase satisfativa), carece de efeitos retroativos, não alcançando, por certo, as obrigações constituídas a título de consectários sucumbenciais. (Acórdão 1807034, 07328710420228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto ao pedido voltado à “suspensão da exigibilidade do valor da dívida até que a Maria do Socorro possa completar seu tratamento médico”, formulado em ID 184830426, cabe asseverar que o sobrestamento vindicado não possui respaldo legal, circunstância que impossibilita a sua concessão. Dessa forma, INDEFIRO o pedido voltado à suspensão da presente demanda. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento), nos moldes do art. 523, §1o, do CPC. Contudo, fica sobrestada a exigibilidade desta verba, haja vista a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça à parte devedora. Isso posto, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, sob pena de se prosseguir com os atos expropriatórios, utilizando-se da última planilha juntada aos autos. Após, tornem os autos conclusos. No agravo de instrumento (ID 56675720), a parte exequente, ora agravante, pugna pela “concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão de cobrança do valor exequendo a título de honorários sucumbenciais enquanto é julgado o mérito do presente Agravo” (p. 8). Argumenta, em suma, ser descabida a fundamentação do juízo a quo de ausência de previsão legal para o deferimento da suspensão da exigibilidade do valor da dívida até finalização de seu tratamento médico, porquanto estaria acobertado pelo art. 98, § 3o, do CPC, dispositivo legal que deixou de ser observado pelo magistrado. Esclarece que em novembro de 2021 foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna de mama direita (CID - 10 C50.9 – estádio IC), tendo, a partir de então, suportado diversas despesas médicas. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, pois corre “o risco de ter violado o sustento mínimo e digno seu e de sua família, além do risco a sua saúde e bem-estar” (periculum in mora). Preparo regular constante nos ID's 56675725 e 56675726. É o relato do necessário. DECIDO. Recurso tempestivo e preparado. Admito-o. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pela executada agravante, inquestionável que, muito embora seja possível a concessão da justiça gratuita em qualquer fase do processo, os efeitos de seu deferimento não são "retroativos", pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação financeira da parte referente ao presente. Assim, a gratuidade de justiça produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. E é esse o entendimento que vigora tanto nesta Corte quanto no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) - Destacou-se In casu, verifica-se que o cumprimento de sentença refere-se aos honorários de sucumbência decorrente da ação de indenização relativa a valores do PASEP intentada em face do Banco do Brasil na origem, na qual restou vencida (ID 173376492 dos autos de origem). Assim, não há que se falar em necessidade de comprovação de alteração no patrimônio do devedor nos moldes do art. 98, § 3o do CPC como fundamentado pela recorrente. Lado outro, de fato, como bem pontuou o juízo a quo, o pedido de suspensão da exigibilidade do valor da dívida até que possa completar seu tratamento médico contra o câncer de mama não encontra respaldo legal apto à concessão do pleito da forma vindicada. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator